Tribunal: STF
Processo: ARE 1336024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL -DIREITO DE FAMÍLIA- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM - POSSIBILIDADE- EXAME DE DNA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA - PRESUNÇÃO RELATIVA - TESTEMUNHAS INFORMANTES - SENTENÇA CONFIRMADA. 
    -A negativa, injustificada, do réu em comparecer ao exame de DNA tem os mesmos efeitos da recusa a submeter-se à perícia, implicando presunção juris tantum de paternidade, nos termos da Súmula n. 301 do STJ e arts. 231 e 232 do Código Civil 
    - Em sede de investigação de paternidade, diante da recusa injustificada do réu em submeter-se ao exame de DNA, as informações prestadas por familiares possuem grande relevância e devem ser levadas em consideração para a formação do convencimento do julgador, mormente quando estão em harmonia com as demais provas constantes dos autos e inexistam elementos que possam infirmá-las. 
    -Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A ação de investigação de paternidade possui cunho personalíssimo. No entanto, em casos de óbito do suposto pai a legitimidade se estende aos herdeiros do investigado, nos termos do art. 1.606 do Código Civil.
    Certo é que, neste tipo de ação investigatória o exame de DNA constitui a prova mais adequada para a comprovação da paternidade ora almejada, visto que, confere maior segurança ao magistrado na formação do seu entendimento. Contudo, a sua ausência não impede o reconhecimento da paternidade, pois este se faz possível através da análise de outras provas, ou mesmo da presunção relativa, nos casos de recusa injustificada da parte em realizá-lo.
    Conforme se inferi às fls. 32/33, a realização do exame de DNA foi requerida pela parte autora, e deferida pelo magistrado à fl. 41. Entretanto, em duas oportunidades os réus não compareceram, restando frustrada a sua realização.
    Diante disso, a requerente solicitou a exumação dos restos mortais do "de cujus", às fls. 108/109, o que foi indeferido pelo i. juiz a quo.
    Diante da não realização da prova pericial, passou-se a oitiva de testemunhas informantes, depoimentos esses que ora transcrevo:
    (...)
    Destarte, as informações prestadas por familiares possuem grande relevância e devem ser levadas em consideração para a formação do convencimento do julgador, mormente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos e inexistam elementos que possam infirmá-las.
    (...)
    Demais disso, há que se considerar também a já mencionada recusa dos réus em realizarem o exame de DNA e não se preocuparem em fazer uma única prova sequer que pudesse corroborar a negativa de relacionamento do pai com a genitora da autora, circunstância esta que autoriza a aplicação dos arts. 231 e 232 do Código Civil' e do enunciado da súmula 301 do STJ2.
    (...)
    Por todo exposto, não vejo razão para a reforma da sentença, uma vez que, os elementos dos autos apontam para a existência da paternidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente